Tribunal: TJSP
Processo: 1517324-21.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e posse de munição de arma de fogo. Pleito de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade bem delimitadas. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03. Dosimetria. Reprimendas bem fixadas. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes e presença de circunstâncias que denotam a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e posse de munição de arma de fogo. Pleito de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade bem delimitadas. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03. Dosimetria. Reprimendas bem fixadas. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes e presença de circunstâncias que denotam a profissionalidade da traficância. Regime fechado e semiaberto corretamente fixados. RECURSO DESPROVIDO.